Tribunal: TJDFT
Processo: 0742805-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0742805-09.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO MARCONI MORALE EMBARGADO: GISELE MARAVIESKI DE CASTRO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido de reexame necessário formulado pelo Embargante, ID 36340521, após prolação do acórdão ID 35885410, nos termos do disposto no art. 942 do CPC. O Código de Processo Civil, em seu artigo 942, instituiu a técnica de ampliação do colegiado nos casos de julgamento não unânime da apelação, que tem por finalidade aprofundar as discussões relativas à controvérsia recursal, seja ela fática ou jurídica, sobre a qual houve dissidência. O instituto possui natureza jurídica de técnica de julgamento e não de modalidade recursal, consoante entendimento sedimentado no STJ (REsp 1934178/DF). É importante salientar que os Juizados Especiais são norteados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade nos termos do art. 2o da Lei 9099, e há rol taxativo dos recursos cabíveis na fase de conhecimento nos termos da lei 9099. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição ID 36340521, por não haver aplicação subsidiária do Código de Processo Civil no presente caso, bem como por não aplicar-se o art. 119 do Regimento Interno do TJDFT, ao âmbito dos Juizados Especiais, e ainda com base no Enunciado 552 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Não se aplica a técnica de ampliação do colegiado em caso de julgamento não unânime no âmbito dos Juizados Especiais”. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito